Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-66.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNCEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PLANO DE BENEFÍCIOS (REG/REPLAN). MIGRAÇÃO. NOVO PLANO. SALDAMENTO. RECÁLCULO COM INCLUSÃO DE PARCELAS DE CTVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453 (Tema 190), submetido à repercussão geral, consignou que compete à Justiça Comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria.

2. Não se aplica ao caso o entendimento proferido no julgamento do Tema 1.166 do STF, segundo o qual, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. Ocorre que, além de não ter sido formulado pedido de reconhecimento de verbas de natureza trabalhista, a Caixa Econômica Federal foi excluída do polo passivo da ação. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Comum rejeitada.

3. No caso concreto, não há previsão contratual que autorize a inclusão da parcela CTVA no cálculo do benefício de complementação da aposentadoria percebida pela parte autora, de modo que é inviável a pretensão de revisão formulada nos autos.

4. A parcela recebida a título de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante de expressa vedação do regulamento do plano de previdência complementar, pois se caracteriza como complemento temporário, persistindo somente enquanto a remuneração percebida pelo ocupante de cargo comissionado se encontrar abaixo do piso de mercado.

5. Apelação interposta pela Autora não provida. Preliminar rejeitada. Unânime.